Tribunal: TJPA
Processo: 0812028-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812028-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON LOPES DE LIMA, ANTONIO DENIEL LOPES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: CONCORDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.

ART. 250 DO CP.
MANDAMUS
PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO PACIENTE
DENILSON LOPES DE LIMA EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO NO CURSO DESTA AÇÃO MANDAMENTAL.

- O
presente
writ
restou prejudicado por superveniência de carência de ação, por falta de interesse de agir em relação ao paciente
Denilson Lopes de Lima, pois
sobreveio aos autos certidão de óbito que comprova o seu falecimento em 21/11/2021. Diante disso, avulta clara a insubsistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente e inutilidade do provimento final pleiteado, o que implica na perda superveniente do interesse de agir do paciente e torna carente de ação o presente
habeas corpus
.

CONHECIMENTO DO HC EM RELAÇÃO AO PACIENTE ANTÔNIO DANIEL LOPES DE LIMA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUANDO O PACIENTE JÁ ESTAVA EM EXECUÇÃO DE PENA E PROGREDIDO AO REGIME ABERTO DOMICILIAR MONITORADO ELETRONICAMENTE. ILEGALIDADE PATENTE. REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.

-
Com efeito,
vislumbro a ilegalidade flagrante. A decisão atacada (ID nº 6906945) determinou, em 01/09/2021, que,
“considerando a necessidade de cumprimento da pena aplicada aos condenados pela prática do crime tipificado no art. 250, §1º, II, “b”, do CP, bem como o trânsito em julgado devidamente certificado pela instância superior”
, fosse expedido mandado de prisão contra o paciente. Ocorre que ele já estava em execução provisória da pena, sendo deferida a progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico (processo de execução nº 0027255-97.2018.8.14.0401) desde o dia 14/01/2020 (ID nº 6906943 pág. 3), sujeitando-o a condições previstas no art. 115 da LEP e art. 319 do CPP. Portanto, resta patente a flagrante ilegalidade, eis que o paciente já estava em execução provisória de pena em regime aberto domiciliar quando sobreveio a decisão da autoridade coatora de, considerando o trânsito em julgado da sentença que o condenou, determinar a expedição de mandado de prisão, configurando verdadeiro
bis in dem.

IMPETRAÇÃO PREJUDICADA EM RELAÇÃO AO PACIENTE
DENILSON LOPES DE LIMA
. PORÉM, CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM RELAÇÃO AO PACIENTE ANTÔNIO DANIEL LOPES DE LIMA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração em relação ao paciente Denilson Lopes de Lima e conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida em relação ao paciente Antônio

Daniel Lopes de Lima
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
DENILSON LOPES DE LIMA e ANTÔNIO DANIEL LOPES DE LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos do processo nº 0000481-79.2017.8.14.0105.

O impetrante afirma que os pacientes foram condenados como incurso nas sanções punitivas do art. 250 do CP à pena de 7 anos de reclusão (paciente Denilson) e 5 anos e 9 meses de reclusão (paciente Antônio) em regime inicial semiaberto, após julgamento dos recursos de apelações criminais julgados por esta Corte e de relatoria do desembargador Ronaldo Marques Valle.

Aduz que, antes do trânsito em julgado da sentença, os pacientes estavam em execução provisória e, após cumprimento de 1/6 da pena, progrediram ao regime aberto domiciliar monitorado eletronicamente.

Sustenta que
“Na mesma decisão o Juízo da Vara de Execuções Penais declinou a competência da fiscalização do beneficio para Comarca de CONCORDIA DO PARÁ, onde vinham se apresentando regularmente, conforme certidão em anexo. Ocorre que no dia de hoje, foi preso através de cumprimento de mandado de prisão, conforme cópia do boletim de ocorrência em anexo. Conforme decisão em anexo, o mandado de prisão ora combatido é originário do processo que retornou ao juízo de Concórdia, após julgamento da apelação e não foi verificado pelo Juízo, que se tratava do mesmo processo que já estava em fase de execução naquele mesmo Juízo.”,
razão pela qual experimentam patente
constrangimento ilegal.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão decretada, com a expedição do competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Conclusos os autos em plantão,
a liminar restou deferida
(fls. 45-50 ID nº 6908047 e fls. 60-61 ID nº 6909464).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 71-72 ID nº 6968728).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 75-77 ID nº 7083327).

Em seguida, determinei a remessa dos autos ao desembargador Ronaldo Marques Valle por prevenção à apelação criminal referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0000481-79.2017.8.14.0105), como se nota do despacho de ID nº 7118943. Contudo, ele se julgou suspeito (ID nº 7404803), cabendo-me, em seguida, a relatoria do feito. Fora colacionado aos autos certidão de óbito do paciente
Denilson Lopes de Lima (ID nº 7397357).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, constato que o presente
writ
restou prejudicado por superveniência de carência de ação, por falta de interesse de agir em relação ao paciente
Denilson Lopes de Lima, pois
sobreveio aos autos certidão de óbito que comprova o seu falecimento em 21/11/2021.

Diante disso, avulta clara a insubsistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente e inutilidade do provimento final pleiteado, o que implica na perda superveniente do interesse de agir do paciente e torna carente de ação o presente
habeas corpus
.

Conheço da ação mandamental em relação ao paciente Antônio Daniel Lopes de Lima.

O presente caso é de ratificação da liminar deferida.

Com efeito,
vislumbro a ilegalidade flagrante. A decisão atacada (ID nº 6906945) determinou, em 01/09/2021, que,
“considerando a necessidade de cumprimento da pena aplicada aos condenados pela prática do crime tipificado no art. 250, §1º, II, “b”, do CP, bem como o trânsito em julgado devidamente certificado pela instância superior”
, fosse expedido mandado de prisão contra o paciente.

Ocorre que ele já estava em execução provisória da pena, sendo deferida a progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico (processo de execução nº 0027255-97.2018.8.14.0401) desde o dia
14/01/2020
(ID nº 6906943 pág. 3), sujeitando-o a condições previstas no art. 115 da LEP e art. 319 do CPP,
in verbis
:

“1.Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2.Não andar armado;

3.Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

4.Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5.Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

6.Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

7.Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

8.Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9.Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

10.Não cometer novo delito.

11.Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.”

Portanto,
resta patente a flagrante ilegalidade
, eis que o paciente já estava em execução provisória de pena em regime aberto domiciliar quando sobreveio a decisão da autoridade coatora de, considerando o trânsito em julgado da sentença que o condenou, determinar a expedição de mandado de prisão,
configurando verdadeiro
bis in dem,
como se nota:

“Autos nº 0000481-79.2017.8.14.0105

(...)

O processo foi desmembrado em relação ao réu YCARO YAN, conforme Decisão de Id 33349402 - Pág. 89.

No tocante aos demais réus, este Juízo prolatou Sentença condenatória de Id 33349402 - Págs. 93-98 e 33349409 - Págs. 1-22.

Fora conhecido o recurso de apelação interposto pelos réus e, no mérito, dado parcial provimentos aos apelos para absolvê-los dos crimes de lesão corporal grave e associação criminosa, mantendo apenas as condenações pelo crime de incêndio qualificado (Id 33349425 - Págs. 54-86).

Não fora admitido o recurso especial interposto pela defesa dos réus DENILSON, SILVANO e ANTONIO (33349428 - Págs. 27-32).

No dia 26/05/2021 ocorreu o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (Id 33349428 - Pág. 39).

Transitada em julgado a sentença condenatória, vieram os autos conclusos.

É o, sucinto, relatório.

Decido.

Estamos diante da prática de crime da mais alta gravidade, pois os condenados, de forma consciente, tripudiaram sobre a sociedade, uma vez que causaram incêndio no Fórum desta Comarca, no intuito de destruir o acervo processual e por conseguinte todo o conteúdo probatório que estava relacionado à culpabilidade de alguns destes em outras ações penais (explosão do BANPARÁ desta Comarca), de modo que objetivavam impedir a instrução criminal e ainda a aplicação da lei penal.

Logo, o evento criminoso visava beneficiar os condenados e causar como causou inúmeros prejuízos à todos os jurisdicionados e à população concordiense de modo geral.

Incendiar o prédio da casa da justiça, no entender desse Juízo e com o máximo respeito a entendimentos contrários, merece figurar como hediondo e receber do legislador a maior repulsa legal com os maiores rigores das penas e tratamento processual, porque vitimam um sem-número de famílias que esperam a resolução de seus conflitos e a garantia de direitos, trazendo reflexos que lançam por terra qualquer perspectiva de futuro e justiça das pessoas mais carentes e singelas, inclusive.

Reitere-se a gravidade concreta do crime pelo qual os réus foram condenados, pois através da ação criminosa lesionaram não apenas o Poder Judiciário, mas sobretudo àqueles que dependiam e dependem da atuação judicante a fim de obter a satisfação de um direito.

Nunca é tarde para lembrar, que o órgão do Ministério Público funcionava dentro da estrutura do fórum que virou cinzas e encobriu todo o vale do Acará.

Diante disso, considerando os fatos em tela e a pessoa dos envolvidos e a fim de garantir a aplicação da lei penal com o exitoso cumprimento dos mandados prisionais, frente à possibilidade de vazamento de informações por terceiros que eventualmente possam estar relacionados com os condenados ou familiares destes, este Juízo reputa imprescindível que os mandados sejam cumpridos pela Polícia Rodoviária Federal, a qual tomará as devidas providências para o sucesso da operação com o engajamento do serviço de inteligência da instituição para localizar os condenados e cumprir a ordem de prisão.

Ante ao exposto, considerando a necessidade de cumprimento da pena aplicada aos condenados pela prática do crime tipificado no art. 250, § , bem como o trânsito em julgado devidamente certificado pela instância superior, EXPEÇA-SE, de imediato, o MANDADO PRISIONAL em desfavor de:

(...)

Esta Decisão servirá como MANDADO DE PRISÃO, devendo ser imediatamente cumprido pela autoridade policial.

Servirá também como ofício ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Pará, Inspetor CARLOS ANDRÉ DA CONCEIÇÃO COSTA, que cooperará de maneira a cumprir a ordem.

Após o efetivo cumprimento do mandado, CUMPRA-SE as determinações constantes no Id 33349428 - Pág. 42.

PROCEDA-SE o registro do mandado de prisão no banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 289-A do CPP.

O(s) preso(s) deve(m) ser encaminhado(s) imediatamente ao Complexo de Americano em Santa Izabel do Pará, juntamente com a cópia desta decisão.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Concórdia do Pará, 01/09/2021.”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
julgo prejudicado o writ em relação ao paciente Denilson Lopes de Lima
.
Conheço da impetração em relação ao paciente Antônio Lopes de Lima para conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/12/2021